Tribunal: TJSP
Processo: 9000178-94.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao reconhecimento do crime continuado em relação a quatro delitos de roubos majorados cometidos, na mesma Comarca, no mesmo ano de 2013. Descabimento.

Para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria objetiva-subjetiva, donde se conclui que não

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao reconhecimento do crime continuado em relação a quatro delitos de roubos majorados cometidos, na mesma Comarca, no mesmo ano de 2013. Descabimento.

Para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria objetiva-subjetiva, donde se conclui que não basta, para o reconhecimento do instituto, o mero preenchimento das condições objetivas trazidas no artigo 71 do CP. É imprescindível que, conjugado a estas, seja constatada a existência de um vínculo, de um plano, a ligar as ações delituosas, de modo que exista um liame subjetivo entre os delitos ou que o subsequente tenha sido proporcionado ou facilitado pela execução do anterior. Não há de se confundir o crime continuado com habitualidade delituosa, situação evidenciada na espécie, em que o penitente simplesmente cometeu reiteradas infrações em curto interregno, levando em consideração, precipuamente, conveniências proporcionadas pelo local de abordagem, sem que houvesse unidade de desígnios, a sugerir ser, o subsequente, continuação do antecedente. Crimes, enfim, perpetrados de formas autônomas. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000178-94.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
JOSUELTON LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo, mantida, a r. decisão, por seus
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
2
Agravo em Execução no 9000178-94.2019.8.26.0625.
Agravante: JOSUELTON LOPES (Dr. Ruy Freire Ribeiro Neto,
Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani.
Comarca: Taubaté.
VOTO no 20.164.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
ROUBOS
MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
DEFENSIVO.
Recurso visando ao reconhecimento do
crime continuado em relação a quatro
delitos de roubos majorados cometidos, na
mesma Comarca, no mesmo ano de 2013.
Descabimento.
Para a configuração da continuidade
delitiva,
adota-se
a
teoria
objetiva-
subjetiva, donde se conclui que não basta,
para o reconhecimento do instituto, o mero
preenchimento das condições objetivas
trazidas
no
artigo
71
do
CP.
É
imprescindível que, conjugado a estas,
seja constatada a existência de um
vínculo, de um plano, a ligar as ações
delituosas, de modo que exista um liame
subjetivo entre os delitos ou que o
subsequente tenha sido proporcionado ou
facilitado pela execução do anterior. Não
há de se confundir o crime continuado com
habitualidade
delituosa,
situação
evidenciada na espécie, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
3
penitente
simplesmente
cometeu
reiteradas infrações em curto interregno,
levando em consideração, precipuamente,
conveniências proporcionadas pelo local
de
abordagem,
sem
que
houvesse
unidade de desígnios, a sugerir ser, o
subsequente, continuação do antecedente.
Crimes, enfim, perpetrados de formas
autônomas. Precedentes desta E. Corte e
do C. STJ.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por JOSUELTON
LOPES, contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 13/15
prolatada em 29/03/2019), que
houve por bem indeferir o pleito de reconhecimento de
crime continuado formulado por sua defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a reforma da r. decisão recorrida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
4
consequente unificação das penas oriundas dos processos
n°
0007869-88.2013.8.26.0606,
0007872-43.2013.8.26.0606, 0007873-28.2013.8.26.0606,
0007870-73.2013.8.26.0606, respectivamente, tramitados
perante 2a Vara Criminal, ambas do Foro e Comarca de
Suzano, ante a aplicação do instituto do crime continuado,
previsto no artigo 71 do Código Penal.
Contrarrazões às fls. 31/35 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 36).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 189/193).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
5
Conforme verificado dos autos, o agravante pretende o reconhecimento do crime
continuado, com unificação de penas oriundas de quatro
condenações, todas por delitos de roubos majorados,
cometidos no Município e Comarca de Suzano nos meses
de junho, julho e agosto de 2013. Veja-se:
A pena autuada (processo no 0007872-43.2013)
refere-se ao delito de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal), cometido, no dia 15/07/2013, contra o
estabelecimento comercial vítima “Mercadinho Miguel
Badra” (conforme denúncia, r. sentença e acórdão, respectivamente, fls.
45v/46, 53/57 e 59/61v).
A pena autuada (processo no 0007869-88.2013)
refere-se ao delito de roubo majorado (artigo 155, §2o, incisos I e
II, do Código Penal), cometido, no dia 07/06/2013, contra o
“Auto Posto Santo Ângelo” (conforme denúncia, r. sentença e
acórdão, respectivamente, fls. 71/72, 86/94 e 100/119).
A pena autuada (processo no 0007870-73.2013)
refere-se ao delito de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
6
II, do Código Penal), cometido, no dia 03/08/2013, contra o
estabelecimento de “Salão de Beleza” (conforme denúncia, r.
sentença e acórdão, respectivamente, fls. 124/124v, 136/140v e 145/146).
A pena autuada (processo no 0007873-28.2013)
refere-se ao delito de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal), cometido, no dia 29/07/2013, contra o
estabelecimento comercial vítima “Mercadinho Miguel
Badra” (conforme denúncia, r. sentença e acórdão, respectivamente, fls.
159/160, 166/171 e 174/176).
Pois bem, apesar de cometidos os delitos
em datas próximas, na mesma Comarca, não se extrai, do
teor das respectivas incoativas, qualquer elemento que
ligue uma conduta a outra. Muito pelo contrário, após
analisar as peças, conclui-se que, naquele particular
interregno, o agravante decidiu por praticar reiterados
crimes de roubo majorado, escolhendo, aleatoriamente,
como
vítimas,
os
estabelecimentos
comerciais
(“mercadinho”) e salão de beleza na localidade, a fim de
subtrair os produtos, conluiado com parceiros do crime,
associados na empreitada criminosa, ou seja, os roubos
foram praticados contra vítimas diversas, sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
7
nenhuma ligação existia entre elas, enquanto dois crimes
foram praticados contra mercados locais, um deles contra
salão de beleza. Embora praticados na mesma localidade
e num curto espaço de temporal (15/07/2013, 07/06/2013,
03/08/2013
e
29/07/2013), as demais circunstâncias não
indicaram a ligação entre eles, em nítida demonstração, na
verdade, de habitualidade criminosa, crimes igualmente
autônomos, em meses próximos, certo que, como descrito,
se levava em consideração, precipuamente, conveniências
proporcionadas pelo local de abordagem, sem que
houvesse unidade de desígnios, a sugerir ser, o
subsequente, continuação do antecedente.
Relatadas
as
condutas,
útil
tecer
considerações sobre o cabimento do incidente de
unificação de penas, para a hipótese em apreço.
O incidente de unificação de penas se
refere a duas situações: a primeira, tecnicamente mais
correta, versa sobre a necessidade de proceder aos
cálculos de concurso formal (artigo 70, do Código Penal) ou crime
continuado (artigo 71, do Código Penal), relativos a delitos que
foram desmembrados no processo de conhecimento. Em
uma segunda situação, mais coloquial do que técnica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
8
refere-se a liquidação das várias e sucessivas penas
aplicadas em condenações diversas visando respeitar o
limite de 40 anos de cumprimento de pena em cárcere,
estabelecido pelo artigo 75, do Código Penal, com nova
redação dada pela Lei no 13.964/2019.
Conforme relatado, está em análise a
primeira situação, ou seja, em tese (pelo que se procura alcançar
reconhecimento de continuidade delitiva), por algum motivo, no
Juízo de conhecimento, não teria sido aplicado o artigo 82
do Código de Processo Penal, estabelecendo-se, então, a
competência prevista no artigo 66, III, “a” da Lei de
Execução Penal.
Ainda sobre o tema, Alexis Couto de Britto
ensina que: “A unificação poderá ser solicitada pela defesa, e é
certamente um incidente de execução, no qual se repercutirá, em
fase executiva, o que foi perdido na fase de conhecimento.
Portanto, não caberia a unificação contra sentença proferida
anteriormente na qual o juiz da causa explicitamente afastou a
continuidade ou o concurso formal. Prioritariamente é deste juiz
a competência para análise dos institutos, que somente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
9
delegada ao juízo da execução se remanescente um “espaço
residual de intervenção reparatória”, se constatada a hipótese
de reconhecimento do concurso ou da continuidade, por
qualquer motivo tenha sido aquele juízo omisso (SIRACUSANO; GALATI; TRANCHINA; ZAPPPALÀ. Direito
processuale penale. p. 612. No mesmo sentido, LOZZI. Lezioni di
procedura penale. p. 540)” (in Execução Penal, 2a Ed., Revista dos
Tribunais, pp. 195/196 grifei).
Pois bem, em que pesem os argumentos
defensivos, o melhor entendimento jurisprudencial e
doutrinário quanto ao tema é no sentido de ser adotada a
teoria objetiva-subjetiva, não bastando para o reconhecimento do crime continuado o mero
preenchimento dos requisitos objetivos trazidos no artigo
71 do Código Penal.
Pede-se vênia para transcrever valioso
trecho de aresto oriundo da C. 2a Câmara de Direito
Criminal, de lavra de Sua Excelência, o Desembargador
Almeida Sampaio:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
10
“Pois bem, a questão posta é controvertida, tanto
na jurisprudência e na doutrina, havendo patente
divergência no que concerne à distinção entre o
criminoso habitual e o que pratica o crime
continuado.
A afirmação de que, para o reconhecimento
do crime continuado, basta sejam analisados
os elementos objetivos, teoria esta adotada
por nosso Código Penal, data vênia, é de ser
afastada.
Em julgamento ocorrido no extinto E. Tribunal
de Alçada Criminal, foram invocados os
ensinamentos de Miguel Reale Júnior, Renê
Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e
Sérgio M. de Moraes Pitombo do seguinte
teor: “a unidade, reconhecida na realidade,
deriva, destarte, da unidade de resolução,
considerando pisapia que é uma mesma
representação de diversas ações que dá ao
crime continuado o caráter unitário, uma vez
que as ações se apresentam à consciência do
agente como fato único”.
Vê-se, portanto, que, apesar das modificações
havidas em nossa legislação penal, continua
íntegra a manifestação do Desembargador, na
época Juiz do TACRIM, Dinio Garcia: “para o
reconhecimento da continuidade é indispensável que os delitos sejam
perpetrados mediante o aproveitamento das
mesmas relações e oportunidades ou com a
utilização de ocasiões nascidas da primitiva
situação. Em suma: é imprescindível que o
infrator tenha agido num único contexto ou
em situações que se repetem ao longo de uma
relação que se prolonga no tempo”. O crime
continuado exige, para sua admissão, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
11
Bettiol chama de plano, ou seja, o desígnio
criminoso deve ser idêntico.
Para BATTAGLINI: “dizer que as duas ou mais
ações ou omissões devem ser executivas do
mesmo desígnio, significa que dito desígnio
deve existir desde o começo, isto é, antes da
primeira ação ou omissão”.” (TJ-SP: Agravo
em
Execução
Penal
no
0052213-32.2013.8.26.0000).
Nessa linha, se deve verificar, para aferir a
pertinência da aplicação do crime continuado, a existência
de um vínculo entre a primeira ação e a subsequente.
Necessária a existência de um plano, que consistirá no
condão a ligar as ações delituosas, não bastando, pois,
terem sido as ações praticadas no mesmo dia e na mesma
cidade. É imprescindível que seja constatada uma situação
que se repete ao longo do tempo, com unidade de
desígnios. Inexistente esta circunstância, não há de se
cogitar em crime continuado.
Levantadas estas premissas, urge anotar
que não se vislumbra, na espécie, os requisitos
indispensáveis ao reconhecimento do crime continuado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
12
mormente porque claramente inexiste liame subjetivo entre
cada crime perpetrado, não se podendo, assim, afirmar
que o subsequente foi proporcionado ou facilitado pela
execução do anterior. Não comprovada situação passível
de correspondência ao benefício pleiteado, o não
provimento do recurso é de rigor.
Outrossim, não é demais deixar ressaltado
que não há de se confundir o crime continuado com
habitualidade delituosa, esta última quando o criminoso
faz do próprio crime modo de vida, infringindo a lei
reiteradas vezes, podendo ser de mesmo modo e em curto
espaço de tempo, parecendo ser o caso apresentado
nestes autos. Esta hipótese não é a pretendida pelo
legislador para agraciar com uma ficção jurídica que nada
mais tem do que natureza jurídica de causa de aumento de
pena.
Torna-se a colacionar precedente, do C.
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000178-94.2019.8.26.0625 -Voto no 20164
13
“PENAL.
FURTOS.
CRIME
CONTINUADO.
ARTIGO 71 DO CP. DIFERENÇA NO MODO DE
EXECUÇÃO
DOS
DELITOS.
FALTA
DE
REQUISITO OBJETIVO. CARACTERIZAÇÃODE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUSPRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. Para a caracterização da continuidade
delitiva prevista no art. 71 do Código Penal é
imprescindível o preenchimento do requisito
subjetivo - unidade de desígnios -, e os de
ordem objetiva
mesmas condições de
tempo, lugar e forma de execução.
2. In casu, embora sejam os crimes praticados de
mesma espécie (furto), executados nas mesmas
condições de tempo, e lugar, não foram os delitos
praticados em idêntica situação, haja vista que
um ocorreu mediante concurso de agentes e
destreza, enquanto o outro ocorreu mediante
rompimento de obstáculo, o que impede o
reconhecimento de crime continuado. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ: AgRg
no REsp no 118355 RS, Quinta Turma, rel. Min.
Jorge Mussi, j. 12/04/2011, v.u.).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, mantida, a r. decisão, por seus
jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR